Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE NILSON FERREIRA, em face à decisão desta Relatoria que deferiu pedido liminar apenas para suspender o curso da ação no juízo de origem, até julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo Colegiado. Tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 14 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004